Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712225-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis ABIH Agravados: Vanessa Pires Morales Chapa Renovação e União D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do processo no 0729311-59.2019.8.07.0001, considerou citadas a agravante e a Chapa da Diretoria e determinou a realização de diligência para a citação do terceiro réu. A agravante apresentou, aos 2 de julho de 2020, a petição de Id. 17387951, ocasião em que requereu que o julgamento do recurso fosse procedido na modalidade presencial, por videoconferência, em virtude da necessidade de sustentação oral. Aos 7 de julho de 2020 as partes foram intimadas a respeito da inclusão do processo na pauta da 28a Sessão Ordinária Virtual, a ser iniciada às 12 horas do dia 12 de agosto de 2020. Posteriormente, horas após o início da aludida sessão virtual, a recorrente (Id. 18567393) reiterou o requerimento de julgamento presencial por videoconferência, com o intuito de viabilizar a pretendida sustentação oral. É a breve exposição. Decido. De acordo com o art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1.029/2018, a exclusão dos processos da Sessão Virtual ocorrerá nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que no presente caso o requerimento de julgamento presencial, por meio de videoconferência (Id. 17387951), com o intuito de viabilizar a sustentação oral procedida pelo procurador da recorrente, foi formulado antes mesmo da inclusão do recurso na pauta da 28a Sessão Ordinária Virtual – 3TC (Id. 17526647). Nota-se que, após o início da sessão de julgamento, a agravante apenas reiterou o requerimento mencionado (Id. 18567393). Nesse contexto, nos termos do art. o art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1.029/2018, defiro o requerimento formulado pela agravante para determinar a exclusão do presente recurso de pauta virtual, bem como sua inclusão em pauta de julgamento presencial, por videoconferência. Publique-se. Brasília–DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator